Tribunal: TJDFT
Processo: 0060508-48.2007.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0060508-48.2007.8.07.0016 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator